Tribunal: TJDFT
Processo: 0724275-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724275-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURINE GIONGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DURINE GIONGO contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0718155-69.2022.8.07.0001, ajuizado em face do BANCO DO BRASIL S.A., a. rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e de competência da Justiça Federal; b. reputou prejudicada a tese relativa à prescrição do direito de exibição de documentos; c. reputou necessária a prova pericial e nomeou o perito; d. deixou de intimar as partes para apresentação de quesitos, pois o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública (ID 130927526). Nas razões (ID 37547303), narra se tratar de ação de liquidação provisória de sentença, pela qual objetiva a restituição dos valores pagos a maior em contratos de financiamento rural. Assevera ter a instituição financeira ré acostado extratos produzidos de forma unilateral, que não retratam a veracidade da relação vivida entre as partes, visto que não são cópias reprográficas SLIPS XER 712 NÃO MURCHADOS. Ressalta que em outras demandas judiciais foi reconhecida a ilegitimidade dos documentos acostados pelo banco réu, com determinação de juntada dos extratos/microfilmes originais. Acrescenta que no julgamento do Recurso Especial n. 1.312.232/DF o STJ declarou ser obrigação do agravado guardar os documentos atinentes à relação contratual entre todos os clientes vítimas da ilegalidade. Ademais, sustenta ser direito das partes a apresentação de quesitos periciais, nos termos do art. 465, §1o, inciso III, do CPC, cabendo ao magistrado apenas indeferir os quesitos impertinentes. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum, para determinar ao requerido a juntada das cópias reprográficas dos SLIPS/XER 712 NÃO MURCHADOS, bem como para autorizar a apresentação de quesitos pelas partes. Preparo em ID 37553711. É o relatório. Decido. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que i a. rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e de competência da Justiça Federal; b. reputou prejudicada a tese relativa à prescrição do direito de exibição de documentos; c. reputou necessária a prova pericial e nomeou o perito; d. deixou de intimar as partes para apresentação de quesitos, pois o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública (ID 130927526). Em análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida. Compulsando os autos de origem, observa-se a juntada dos documentos SLIP/XER 712 em ID 129270038 e ID 129270040, o que afasta a plausibilidade do direito do agravante nesse ponto. Ademais, não se vislumbra a probabilidade de dano iminente à parte autora, pois embora negado o direito à apresentação dos quesitos, o juízo de origem condicionou a intimação do perito para apresentar proposta de honorários à preclusão da manifestação judicial agravada. Não há, portanto, qualquer ato que possa causar prejuízo ao agravante, de forma que a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator